Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714327-84.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO CSF S/A RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ALVES DIAS DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre BANCO CSF SS/A e PAULO HENRIQUE DIAS. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito